Tribunal: TJDFT
Processo: 0724509-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724509-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: JEOVANE MARQUES DOS SANTOS, ROSIMEIRE PINTO BARBOSA DESPACHO Diante da decretação da falência da agravante, promova a Secretaria da Turma a alteração no cadastro do processo eletrônico para que passe a constar a referida informação, devendo, ainda, promover o cadastramento do administrador judicial da massa falida; após, aguarde-se pelo prazo de 15 dias a manifestação das partes nos autos de origem. Brasília, D.F., 24 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator